Tribunal: TJPA
Processo: 0807695-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807695-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA, PATRICIA ZANGEROLAME COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ACÓRDÃO DE AGRAVO INETRNO QUE
ANALISOU PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE DO LITÍGIO, POSTO QUE PAUTADA NA ALEGADA URGÊNCIA PELO RECORRENTE. TODAS AS ALEGAÇÕES FEITAS PELA AGRAVANTE SERÃO APRECIADAS DEFINITIVAMENTE NO JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
A decisão Embargada trata-se do julgamento de um Agravo interno interposto contra decisão que analisou pedido de concessão de antecipação de tutela recursal em Agravo de instrumento, portanto, uma análise sumária e não exauriente do litígio, posto que pautada na alegada urgência pelo recorrente.

III -
O presente Agravo de instrumento encontrava-se ainda na fase inicial de sua apreciação, sem que sequer tivesse sido oportunizado o efetivo contraditório à parte Agravada. TODAS as alegações feitas pela Agravante serão apreciadas definitivamente no julgamento do recurso.

IV - O manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir o posicionamento desta Magistrada no momento em que analisou preambularmente sua pretensão, que fora mantido de forma unânime pela Corte em sede de análise de Agravo interno

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807695-78.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: AC PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTRA

ADVOGADO: RENA MARGALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AC PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo interno interposto em face de
CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTRA.

Aduz o Embargante que haveria omissão no acórdão embargado, uma vez que em decisão acerca do pedido de antecipação de tutela recursal, esta Magistrada entendeu pelo indeferimento do pedido de desocupação do imóvel, o que foi mantido em sede de Acórdão que resolveu o Agravo Interno, sob o argumento de que não teria sido elaborado o pedido de desocupação do imóvel.

Afirmou que o Acórdão incidiu na hipótese do art.489, § 1º, IV, do CPC/15, motivo pelo qual os presentes Embargos deveriam ser providos a fim de que possa ser determinada a realização dos serviços de complementação do sistema de drenagem da torre 13 do Empreendimento em tela.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807695-78.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: AC PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTRA

ADVOGADO: RENA MARGALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AC PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo interno interposto em face de
CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTRA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Inicialmente é mister salientar que a decisão Embargada trata-se do julgamento de um Agravo interno interposto contra decisão que analisou pedido de concessão de antecipação de tutela recursal em Agravo de instrumento, portanto, uma análise sumária e não exauriente do litígio, posto que pautada na alegada urgência pelo recorrente.

O presente Agravo de instrumento encontrava-se ainda na fase inicial de sua apreciação, sem que sequer tivesse sido oportunizado o efetivo contraditório à parte Agravada.

Obvio que as alegações feitas pela Agravante serão apreciadas definitivamente no julgamento do recurso.

Portanto, o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir o posicionamento desta Magistrada no momento em que analisou preambularmente sua pretensão, que fora mantido de forma unânime pela Corte em sede de análise de Agravo interno.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despacho deste Relator, que em
cognição sumária, indeferiu a concessão do efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento - Insurgência - Alegação de CONTRADIÇÃO - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Caráter infringente -
Questão de mérito que será analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito da parte embargada, em sede de contraminuta, para condenação dos embargantes por litigância de má-fé - Afastado por não se vislumbrar conduta dolosa dos embargantes - Limites razoáveis do exercício do direito de defesa - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2062372-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado na decisão embargada, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão sumária em todos os seus termos.

Intime-se a parte agravada para que no prazo de 15 dias ofereça resposta ao Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.019, II do CPC/2015 para o oferecimento da resposta, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças que reputar convenientes.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022